Tribunal: TJPA
Processo: 0804906-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804906-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em Embargos de Declaração opostos por Mercúrio Alimentos S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal fundada em sucessão tributária e determinou a exclusão da empresa do polo passivo da demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que acolhe Embargos de Declaração com efeitos modificativos sem prévia intimação da parte embargada; e (ii) estabelecer se deve ser examinado, desde logo, o mérito relativo à prescrição do redirecionamento da execução fiscal e à sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.023, § 2º, do CPC impõe a intimação do embargado para manifestação quando o eventual acolhimento dos Embargos de Declaração puder modificar a decisão embargada.

A exigência de prévia intimação concretiza o contraditório substancial e impede decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos por Mercúrio Alimentos S/A produziram efeitos infringentes, pois levaram ao reconhecimento da prescrição do redirecionamento e à exclusão da empresa do polo passivo da execução fiscal.

A ausência de intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre os Embargos de Declaração configura violação ao contraditório e à ampla defesa, com prejuízo processual concreto.

O reconhecimento da nulidade não implica pronunciamento definitivo sobre a prescrição do redirecionamento, a sucessão empresarial ou a manutenção da empresa no polo passivo, matérias que devem ser reapreciadas pelo Juízo de origem após a regular formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz deve intimar o embargado para manifestação quando o acolhimento dos Embargos de Declaração puder produzir efeitos modificativos. 2. A ausência de intimação da parte contrária em Embargos de Declaração com efeitos infringentes viola o contraditório e a ampla defesa e acarreta a nulidade da decisão, quando demonstrado prejuízo. 3. O reconhecimento da nulidade por ausência de contraditório prejudica o exame das demais questões de mérito, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 300, 487, II, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, e 1.023, § 2º; CTN, arts. 133 e 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.261.938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; STJ, Súmula nº 314.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804906-62.2025.8.14.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADOS: KAIAPÓS FABRIL E EXPORTADORA LTDA. E MERCÚRIO ALIMENTOS S/A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Execução Fiscal nº 0003362-28.2012.8.14.0065, ajuizada originariamente em face de KAIAPÓS FABRIL E EXPORTADORA LTDA., posteriormente redirecionada à empresa MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, na condição de suposta sucessora tributária, com fundamento no art. 133 do Código Tributário Nacional.

Consta dos autos que o Juízo de origem deferiu o pedido formulado pelo ente exequente para inclusão da empresa Mercúrio Alimentos S/A no polo passivo da execução fiscal, ao fundamento de existência de sucessão empresarial, determinando que a referida sociedade respondesse pelos créditos tributários atribuídos à empresa originalmente executada.

Após a citação, a empresa Mercúrio Alimentos S/A apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal, sob o argumento de que o Estado do Pará teria ciência da alegada sucessão empresarial desde o ano de 2011, de modo que o pedido de redirecionamento formulado apenas em 2023 estaria fulminado pelo decurso do prazo quinquenal.

O Estado do Pará manifestou-se nos autos de origem, defendendo a inexistência de prescrição, ao argumento de que não houve ciência inequívoca da sucessão empresarial em 2011, mas apenas a prática de diligências administrativas e investigativas para apuração da continuidade empresarial, da transferência patrimonial e da responsabilidade tributária. Sustentou, ainda, que somente em momento posterior teria reunido elementos suficientes para comprovar a sucessão tributária e formular o pedido de redirecionamento.

Sobreveio pronunciamento judicial que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, no art. 174 do Código Tributário Nacional e na Súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, a empresa Mercúrio Alimentos S/A opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto ao exame específico da prescrição do redirecionamento da execução fiscal, fundada na sucessão tributária prevista no art. 133 do CTN.

O Juízo de origem acolheu os aclaratórios, reconhecendo expressamente a prescrição da pretensão do Estado do Pará quanto ao redirecionamento da execução fiscal em face da empresa Mercúrio Alimentos S/A e determinando a imediata exclusão da referida empresa do polo passivo da demanda executiva.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal deve ser contado da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca do fato que autoriza a responsabilização tributária, não se confundindo tal marco com meros atos administrativos, inscrições cadastrais ou autos de infração pretéritos. Defende que, entre 2011 e 2023, realizou diligências constantes para apuração dos elementos necessários à caracterização da sucessão empresarial, inexistindo inércia do Fisco.

Aduz, ainda, que a exclusão da empresa Mercúrio Alimentos S/A do polo passivo compromete a efetividade da execução fiscal, especialmente diante da alegada inatividade da empresa sucedida e da ausência de bens penhoráveis. Sustenta que a decisão agravada não teria considerado os indícios de continuidade operacional, ocultação patrimonial e dificuldade de identificação da sucessão empresarial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou petição suscitando questão de ordem, na qual alegou nulidade absoluta da decisão agravada, ao fundamento de que os Embargos de Declaração opostos pela empresa Mercúrio Alimentos S/A foram acolhidos com efeitos infringentes sem prévia intimação do ente público para manifestação, em violação ao art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Agravo de Instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão proferida em processo de execução fiscal. O recurso é tempestivo, e o preparo é dispensado em razão da prerrogativa legal conferida à Fazenda Pública.

A controvérsia recursal diz respeito à validade da decisão que, em sede de Embargos de Declaração opostos pela empresa Mercúrio Alimentos S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal e determinou a exclusão da referida empresa do polo passivo.

Embora o agravante sustente, no mérito, a inexistência de prescrição do redirecionamento, impõe-se o exame prioritário da questão de ordem suscitada, relativa à ausência de intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre os Embargos de Declaração que, ao final, foram acolhidos com efeitos modificativos.

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”.

A norma processual consagra exigência diretamente vinculada ao contraditório substancial, previsto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, impedindo que a parte seja surpreendida por pronunciamento judicial capaz de alterar, em seu prejuízo, a situação processual anteriormente estabelecida, sem que lhe seja assegurada prévia oportunidade de manifestação.

No caso concreto, verifica-se que a empresa Mercúrio Alimentos S/A opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à análise da prescrição específica do redirecionamento da execução fiscal, e que o Juízo de origem acolheu os aclaratórios para reconhecer a prescrição da pretensão do Estado do Pará e determinar a exclusão da embargante do polo passivo da execução.

É evidente, portanto, o caráter infringente do pronunciamento recorrido, pois os Embargos de Declaração não se limitaram a esclarecer obscuridade, contradição ou erro material, mas produziram alteração substancial na situação jurídica das partes, com efeito direto sobre a legitimidade passiva da empresa sucessora e sobre a própria utilidade da execução fiscal em relação a ela.

Nessa hipótese, a prévia intimação do embargado não constitui formalidade dispensável, mas providência obrigatória, expressamente imposta pelo art. 1.023, § 2º, do CPC.

A ausência de intimação da parte contrária para manifestação sobre embargos de declaração com efeitos modificativos configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do pronunciamento judicial, sobretudo quando demonstrado prejuízo processual concreto.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1261938 SP 2018/0050414-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

No caso, o prejuízo é manifesto, pois o Estado do Pará, sem ter sido previamente ouvido sobre os aclaratórios, foi surpreendido por decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento e excluiu a empresa Mercúrio Alimentos S/A do polo passivo da execução fiscal.

Cumpre destacar que o reconhecimento da nulidade ora examinada não implica pronunciamento definitivo sobre a ocorrência, ou não, da prescrição do redirecionamento. Essa matéria deverá ser reapreciada pelo Juízo de origem após a regular formação do contraditório, com a intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela empresa Mercúrio Alimentos S/A.

Desse modo, a decisão agravada deve ser anulada, a fim de que seja assegurado ao Estado do Pará o prazo legal para manifestação sobre os embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo o Juízo de origem, após o decurso do prazo, proferir novo pronunciamento.

Em razão do acolhimento da nulidade processual, fica prejudicado o exame das demais alegações recursais referentes à inexistência de prescrição do redirecionamento, à caracterização da sucessão empresarial e à manutenção da empresa Mercúrio Alimentos S/A no polo passivo da execução fiscal, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a questão de ordem suscitada pelo Estado do Pará e ANULAR a decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela empresa Mercúrio Alimentos S/A.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Estado do Pará seja previamente intimado para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos pela empresa Mercúrio Alimentos S/A, no prazo legal de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo, após, ser proferido novo pronunciamento judicial.

Fica prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso.

Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/07/2026